Tribunal: TJDFT
Processo: 0743548-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743548-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LAURO SABACK DA HORA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE JESUS BAPTISTA AGRAVADO: DIVINA BORGES FARIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE LAURO SABACK DA HORA, contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada contra DIVINA BORGES FARIA, determinou o recolhimento de mandado de despejo e deferiu a produção de prova testemunhal. O efeito suspensivo foi indeferido (ID 77190990). O agravante interpôs agravo interno (ID 77643369). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravada, até então representada pela Defensoria Pública, constituiu advogado particular nos autos: Thiago Brito da Silva - OAB/DF 41.205 (ID 251347027). O Defensor Público Paulo Osório Gomes Rocha informou o encerramento da atuação da Defensoria Pública e requereu o descadastramento do sistema processual eletrônico (ID 251402580). O novo advogado da agravada não foi cadastrado nos presentes autos nem intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. À secretaria para cadastrar o advogado Thiago Brito da Silva - OAB/DF 41.205 como representante da agravada, e intimá-la para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Após, voltem os autos para julgamento dos recursos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator